Tribunal: TCU
Processo: 003.054/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 362025, modalidade Pregão e Uasg 289015 (Objeto: contratação de empresa especializada em serviços de consultoria para atendimento empresarial ativo, no modelo porta a porta, incluindo mapeamento, coleta de informações, aplicação de diagnóstico, orientação técnica sobre gestão empresarial, análise de dados e proposição de plano de ação, conforme sistemática definida pelo SEBRAE/PE.)

Inteiro teor:
Acórdão 1353/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 36/2025, sob a responsabilidade do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Pernambuco (Sebrae/PE), cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de consultoria para atendimento empresarial; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; Considerando que a representante alega, em síntese, a ocorrência de irregularidades na condução do certame, consubstanciadas: na desconsideração de atestado de capacidade técnica por ela apresentado, o qual se encontraria válido e não teria sido objeto de anulação formal; na extensão indevida dos efeitos de sanção administrativa aplicada pelo Sebrae/MT, supostamente utilizada para restringir sua participação no certame além dos exatos limites subjetivos e objetivos da penalidade; e na violação do princípio do formalismo moderado; sustentando, ao final, que o conjunto desses vícios teria resultado em sua inabilitação indevida e no risco de prejuízo potencial ao erário estimado em R$ 247.212,13; Considerando que, em observância ao princípio da verdade material, o pregoeiro agiu corretamente ao desconsiderar o atestado de capacidade técnica (ACT) após diligências que constataram que o documento não refletia a execução regular e idônea do serviço objeto da comprovação; Considerando que a inabilitação decorreu de ato regular fundamentado na insuficiência de capacidade técnica nos moldes exigidos no edital, e não da alegada extrapolação indevida dos efeitos de sanção administrativa; Considerando, por outro lado, a constatação de falha procedimental consistente na ausência de registro, no Portal de Compras do Governo Federal, das diligências realizadas para apurar a fidedignidade do atestado técnico, em inobservância ao art. 2o, inc. I, do Regulamento de Licitações e Contratos do Sebrae e ao princípio da publicidade; Considerando a ausência dos pressupostos necessários à adoção de medida cautelar, em especial a plausibilidade jurídica das alegações do representante; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno do TCU, e no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; adotar as medidas elencadas no subitem 1.6 a seguir; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 19) à unidade jurisdicionada e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 003.054/2026-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Pernambuco. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Reno Marinho de Macedo Souza (8741/OAB-RN), representando Compass Estratégia Serviços Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Pernambuco, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre ausência de registro integral das diligências e informações complementares no Portal de Compras do Governo Federal, utilizado para realização da licitação, em inobservância ao art. 2o, inc. I, do Regulamento de Licitações e Contratos do Sebrae (garantia da transparência) e ao princípio da publicidade, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes.